Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800755-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0800755-87.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES – OAB/PA 11.346

PACIENTE:
MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL – CPF 795.961.692-20

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801054-08.2024.8.14.0051

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POLICIAL. INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO JÁ APRECIADO EM HABEAS CORPUS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de
MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL
, em face de ato do juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos de n° 0801054-08.2024.8.14.0051.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, a prisão foi efetuada em
22 de janeiro de 2024
, nas dependências da residência da paciente, situação em que a equipe policial realizou revistas ilegais e sem ordem judicial.

No caso em tela, observa-se que houve busca domiciliar sem autorização judicial e sem consentimento expresso dos moradores, onde não houve qualquer autorização por áudio e vídeo ou por escrito, não constando nada dessa natureza no Flagrante (ID 107491991) dos autos do processo de origem nº 0801054- 08.2024.8.14.0051, conforme orientação do STJ.

(...) Nobre julgador, sabe-se que a manutenção da prisão preventiva da Paciente afronta seu direito à liberdade, o qual veio a ocorrer devido ao abuso de autoridade dos Agentes Policiais, o qual adentraram a residência sem qualquer mandado judicial.

– Petição inicial em habeas corpus

Como argumentos para a concessão da ordem, alega que a decisão exarada durante a audiência de custódia (ID 17739971) foi inadequadamente fundamentada. Ademais, há ilicitude da prova colhida na residência da paciente, por incidência do princípio da inviolabilidade do domicílio.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva da paciente.

No ID 17738763, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA PACIENTE: Consultando os Sistemas PJe e Libra (Certidão Id 107498498) verificamos que a paciente já é condenada pelo delito de tráfico de entorpecente estando atualmente cumprimento pena em regime de prisão domiciliar.

4 – DOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA ACUSADA: Inicialmente ressaltamos que a posição da defesa da paciente de que o Juiz não pode analisar o APF antes da audiência de custódia não possui fundamento jurídico, pois, o magistrado possui o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para analisar o APF, bem como, realizar audiência de custódia. No presente caso esse Juízo ao receber o APF proferiu decisão homologando o APF, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, bem como, designando audiência de custódia, oportunidade esta em que iria após contato com a paciente reavaliar a manutenção ou não da prisão preventiva. Pois bem, isso foi realizado e o impetrante como advogado da paciente foi intimado por telefone e compareceu a audiência, após a custódia a decisão de conversão foi mantida, não havendo no entendimento desse Juízo nenhuma nulidade nessa sistemática, pois, o Código de Processo Penal não obrigado o magistrado a só analisar a legalidade do APF após a audiência de custódia, tendo em vista que se trata de questões diversas (legalidade do APF com conversão da prisão devido a pedido da Autoridade Policial e manutenção da prisão preventiva mesmo após levantamento das situações pessoais do preso).

– ID 17779290

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
ID 18009519, no sentido da denegação da ordem:

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, no que tange a suposta ilegalidade do flagrante empreendido
conheço parcialmente
da impetração, nos termos do que bem registrado pelo MP2G em parecer:

O juízo do feito dissera em suas informações que já julgara em sede de habeas corpus a alegação de nulidade suscitada agora pelo impetrante perante o Tribunal de Justiça, o que inviabiliza a impetração perante este segundo grau, pois não se pode novamente discutir tal fato que já fora analisado pelo juízo de piso.
Não se discute mérito em habeas corpus dos fatos ocorridos durante o desenrolar do processo, sobretudo, como é o caso, em que tais alegações já foram analisadas e discutidas pelo juízo de primeiro grau
.

– ID 18009519

Ademais, prejudicada a concessão da ordem de ofício. Nos termos da informação da autoridade coatora, nota-se que houve o transcurso normal das diligências policiais, de acordo com o que estabelece como escorreito o entendimento dos tribunais superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)" (HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2017).

2. Verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.817/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Quanto à suposta inidoneidade da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente (ID 17739966), reitero que o pleito de revogação da cautelar de liberdade não merece prosperar.

Quanto ao cabimento da medida, registrou o juízo de Santarém/PA:

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal . Na hipótese sub exame foi imputado ao acautelado a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

– Decisão coatora

No tocante aos pressupostos de aplicação da cautelar, verifica-se que a decisão ocorreu em sentido contrário ao alegado na impetração, haja vista que delimita as razões fáticas explícitas que ensejaram a prisão:

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que as autuadas estavam preparando, guardando e tendo em depósito e vendendo, tanto que durante a investigação da polícia civil foi constatado que elas tinhas vendido para um usuário de drogas, tendo este identificado quem teria lhe fornecido, bem como foi encontrado com estas, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal.

(...) Por outro lado, verifico que os indiciadas foram presas em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelas acusadas, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal, como já decidiu nossa Jurisprudência

– Decisão coatora

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL
, nos autos de n°0801054-08.2024.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024